Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0715673-97.2022.8.07.0018) requerido por KLEBER DOS SANTOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 47480004), o agravante/executado alega, em síntese, excesso de execução, ao argumento de que o valor a ser restituído deve corresponder à alíquota efetiva do imposto de renda que incidiu sobre o auxílio creche. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, ao compulsar dos autos originários constata-se, ainda que a liquidação do título judicial exequendo, no caso, seja carente apenas de cálculos aritméticos, vultosa divergência entre os resultados apresentados pelas partes, o que, em cognição sumária não exauriente, importaria na remessa dos autos à Contadoria, para sua solução. Dessa forma e considerando o perigo de dano grave, de difícil e improvável reparação ao erário, com a prematura expedição do RPV na origem, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora